Tribunal: TJSP
Processo: 1002137-45.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação na qual a autora alegou a existência de descontos referentes a dois empréstimos consignados não contratados, com valores debitados de seus proventos previdenciários,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação na qual a autora alegou a existência de descontos referentes a dois empréstimos consignados não contratados, com valores debitados de seus proventos previdenciários, pleiteando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. O requerido contestou afirmando que os empréstimos foram regularmente contratados. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos da autora, baseando-se na ausência de custas por parte do réu para produção de prova pericial. O réu interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e a necessidade de depoimento pessoal da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de audiência de instrução e julgamento, solicitada pelo requerido, constitui cerceamento de defesa; (ii) verificar a necessidade da produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal da autora, para o esclarecimento dos fatos controvertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não impugna as assinaturas dos contratos de empréstimo consignado. A realização de perícia grafotécnica é desnecessária quando não há contestação específica sobre a autenticidade das assinaturas.
4. O depoimento pessoal da autora é relevante para o esclarecimento das alegações, podendo contribuir para a obtenção de confissão ou verificação de contradições, conforme os arts. 385 a 387 do CPC.
5. O art. 369 do CPC garante às partes o direito à produção de provas necessárias para a elucidação da controvérsia, sendo obrigatória a designação de audiência de instrução e julgamento quando requerida, considerando o contexto dos presentes autos, no qual não houve impugnação expressa quanto à veracidade das assinaturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença anulada, reconhecida por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para designação de audiência de instrução e julgamento.Recurso provido.
7. Tese de julgamento:
8. A falta de realização de audiência de instrução e julgamento, quando solicitada pela parte para produção de prova oral relevante e quanto pertinente para o deslinde do feito, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 385 a 387